Tribunal: TJMT
Processo: 1025931-86.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025931-86.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (APELADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (EMBARGANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), KATYELLE PEREIRA PIMENTEL - CPF: 015.967.531-61 (EMBARGANTE), CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (EMBARGANTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (APELADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), KATYELLE PEREIRA PIMENTEL - CPF: 015.967.531-61 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL QUANTO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO SOBRE COMISSÃO DE CORRETAGEM. TEMA 938 DO STJ. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Katyelle Pereira Pimentel contra acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso de Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda - ME para reconhecer sua ilegitimidade passiva e excluí-la da lide, negando provimento aos recursos de CIC - Central de Imóveis Cuiabá Ltda e da própria embargante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro material no acórdão embargado quanto ao deferimento da gratuidade da justiça, que já havia sido concedida integralmente à autora no início da demanda; e (ii) verificar se existe contradição ou omissão no acórdão relativas à comissão de corretagem e sua validade ante a aplicação do Tema 938 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Restou configurado erro material quanto à gratuidade da justiça, uma vez que o benefício já havia sido deferido integralmente à autora desde o início da demanda, conforme despacho de ID 285393411, sendo desnecessária nova deliberação sobre o tema, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

4. Inexiste contradição no acórdão embargado quanto à comissão de corretagem, pois o julgado consignou expressamente que a autora tinha conhecimento da distinção entre as empresas e que o pagamento da corretagem foi direcionado especificamente à Golden, conforme recibo juntado aos autos.

5. A aplicação do Tema 938 do STJ mostrou-se adequada ao caso, tendo em vista que a embargante possuía ciência inequívoca do destaque do valor da comissão de corretagem na proposta de compra, atendendo ao requisito da prévia informação estabelecido na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. A alegação de omissão quanto à restituição dos valores pagos a título de comissão configura tentativa de rediscussão do mérito, inadmissível pela via estreita dos aclaratórios, pois o acórdão definiu adequadamente a questão ao reconhecer simultaneamente a ilegitimidade passiva da corretora e a validade da cobrança.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para sanar erro material quanto à gratuidade da justiça, rejeitados quanto às demais alegações.

Tese de julgamento:

"1. Configura erro material sujeito a correção via embargos de declaração o equívoco quanto ao deferimento da gratuidade da justiça quando o benefício já havia sido concedido integralmente no início da demanda. 2. Não há contradição em acórdão que reconhece a validade da cobrança de comissão de corretagem quando demonstrada a ciência inequívoca do adquirente sobre o destaque desse valor, conforme Tema 938 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, § 2o e § 3o; 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 938; STJ, EDcl nos EREsp 667002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, CE, j. 19/12/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
KATYELLE PEREIRA PIMENTEL
contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que conheceu e deu provimento ao recurso de
GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME
para reconhecer sua ilegitimidade passiva e excluí-la da lide, e negou provimento aos recursos
de CIC - CENTRAL DE IMÓVEIS CUIABÁ LTDA
e da própria embargante.

A embargante alega a existência de erro material, contradição e omissão no julgado. Aponta que: (i) há erro material quanto à concessão da gratuidade da justiça apenas para o recurso, quando já estava deferida de forma integral desde o início da lide; (ii) há contradição quanto à comissão de corretagem, pois o acórdão reconhece que o contrato não contém previsão sobre tal comissão, mas fundamenta a validade da cláusula contratual com base no Tema 938 do STJ; e (iii) há omissão quanto à restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem.

A embargada
GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME
apresentou contrarrazões, sustentando que os embargos têm caráter infringente e buscam reexaminar o mérito da causa, o que não é permitido pela via eleita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
KATYELLE PEREIRA PIMENTEL
contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que conheceu e deu provimento ao recurso de
GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME
para reconhecer sua ilegitimidade passiva e excluí-la da lide, e negou provimento aos recursos
de CIC - CENTRAL DE IMÓVEIS CUIABÁ LTDA
e da própria embargante.

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e adequados à espécie.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou aclarar decisão judicial que padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em análise, após detido exame das razões recursais, verifico que os embargos merecem parcial acolhimento, conforme demonstrarei.

No tocante à
alegação de erro material
quanto à concessão da gratuidade da justiça,
verifico que assiste razão à embargante
.

De fato, compulsando os autos, constata-se que o benefício da justiça gratuita já havia sido deferido integralmente à autora no início da demanda, conforme despacho de ID 285393411.

Ademais, o próprio acórdão embargado reconheceu expressamente que "a parte apelante comprovou sua hipossuficiência financeira", mas concluiu por "entender deferido o pedido de gratuidade da justiça, tão somente, ao presente apelo".

Há, portanto,
evidente erro material no acórdão, que deve ser corrigido para reconhecer que a gratuidade da justiça já estava deferida integralmente à autora desde o início da demanda
,
sendo desnecessária nova deliberação a esse respeito
.

Ressalte-se que o art. 99, § 3o, do CPC estabelece presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural, e o § 2o do mesmo dispositivo determina que o indeferimento do pedido só pode ocorrer se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, o que não é o caso dos autos.

Neste ponto, portanto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar o erro material, reconhecendo que a gratuidade da justiça já estava deferida integralmente à autora desde o início da demanda.

Quanto à
alegada contradição e omissão relativas à comissão de corretagem, os embargos devem ser rejeitados
.

Não há contradição no acórdão embargado. Ao contrário do que alega a embargante, o acórdão foi cristalino ao consignar que
"a autora apelada tinha conhecimento da distinção entre as empresas construtora CIC e a imobiliária Golden, tanto é que o pagamento e o recibo da comissão de corretagem foram direcionados à Golden Negócios Imobiliários Ltda. (Id. 285393403), bem assim que as indicou no polo passivo da demanda, e o contrato assinado faz menção somente a construtora CIC."

Esta fundamentação deixa claro que, embora o contrato principal celebrado com a construtora CIC não tenha feito menção expressa à corretagem,
a proposta de compra apresentada pela Golden informava destacadamente o valor da corretagem e o valor do imóvel, tendo a autora, ora embargante, plena ciência dessa discriminação,

tanto que efetuou o pagamento específico à corretora, conforme recibo juntado aos autos (Id. 285393403).

Portanto, não há contradição em invocar o Tema 938 do STJ, pois restou evidenciado que a embargante tinha ciência do destaque da corretagem na proposta de compra, o que atende ao requisito estabelecido na tese firmada pelo STJ:
"é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com destaque do valor da comissão de corretagem."

Da mesma forma, não há omissão quanto à restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem. O acórdão, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da corretora e, simultaneamente, a validade da cobrança da comissão (ante a ciência inequívoca da embargante sobre o destaque desse valor),
definiu adequadamente a questão, não havendo necessidade de pronunciamento específico adicional.

Assim, os embargos de declaração neste ponto configuram nítida tentativa de rediscussão do mérito da causa, o que não é admissível pela via estreita dos aclaratórios.

Como bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas Segunda, Terceira e Sexta Turmas. 2 . Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras seções. 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por KATYELLE PEREIRA PIMENTEL, apenas para
sanar o erro material quanto à gratuidade da justiça, reconhecendo que o benefício já estava deferido integralmente à autora desde o início da demanda, sendo desnecessária nova deliberação a esse respeito, rejeitando-os quanto à alegada contradição e omissão relativas à comissão de corretagem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025